Tribunal: TJBA
Processo: 8039766-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039766-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: IVALDO PINTO NOBRE

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Porto Seguro/BA, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que homologou o laudo pericial, reconhecendo a ausência de incidência de juros remuneratórios, mas admitindo a inclusão de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir juros remuneratórios no cálculo do cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9; e (ii) estabelecer se é cabível a inclusão de honorários advocatícios em razão da ausência de pagamento voluntário pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incabível o sobrestamento em virtude do quanto decidido Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que, em se tratando de cumprimento de sentença condenatória que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o
distinguishing
, não se amoldando o caso posto em julgamento do tema em comento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 890), afasta a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos do cumprimento de sentença oriundo da ACP do Plano Verão, se inexistente expressa condenação nesse sentido no título executivo.

5. A perícia técnica confirmou, de forma categórica, a inexistência de comando judicial autorizador para a incidência de juros remuneratórios, conforme resposta ao quesito formulado pelo agravante, não havendo razão para nova intimação da perita ou reabertura da discussão.

6. A inclusão de honorários advocatícios, embora referenciada na sentença da ACP, encontra respaldo no art. 523, §1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário, hipótese que atrai a incidência da verba sucumbencial no cumprimento individual da sentença coletiva.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nessa fase, independentemente da natureza coletiva da sentença exequenda, configurando relações processuais autônomas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8039766-35.2025.8.05.0000
, figurando como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e agravado,
IVALDO PINTO NOBRE
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.